Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026091-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), ALISSON ARTUR PICININ - CPF: 041.585.451-29 (EMBARGANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNADETE PASQUALLI PICININ - CPF: 727.201.231-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. ALCANCE RESTRITO AOS CREDORES CONCORDANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por garantidores contra acórdão que reconheceu a validade de execução individual de título extrajudicial em seu desfavor, não obstante a homologação judicial de plano de recuperação da empresa devedora prevendo a supressão de garantias pessoais. Alegam os embargantes a existência de omissão do julgado quanto: (i) ao suposto desequilíbrio causado pela execução individual; (
ii
) à eficácia extintiva da cláusula de novação; e (
iii
) ao alcance da cláusula de supressão das garantias aprovada em assembleia de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a eficácia da cláusula de supressão de garantias pessoais prevista no plano de recuperação judicial em relação aos avalistas não anuentes; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à eficácia extintiva da cláusula de novação; e (
iii
) determinar se a ausência de manifestação sobre eventual desequilíbrio no plano constitui vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de que a cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial teria efeito automático sobre os avalistas, afirmando que a novação operada no processo
recuperacional
não atinge, por si só, os garantidores não anuentes.

4. A jurisprudência do STJ, expressamente transcrita no acórdão, estabelece que a supressão de garantias
fidejussórias prevista
em plano de recuperação judicial somente vincula os credores que anuíram expressamente à medida, não se estendendo aos discordantes, ausentes ou omissos.

5. A argumentação de que a cláusula homologada seria eficaz contra todos os credores foi corretamente afastada, sendo suficiente, por coerência lógica, para rejeitar as teses de duplicidade de cobrança ou violação ao princípio da par conditio
creditorum
.

6. A alegação de omissão quanto à extinção da obrigação por novação também não se sustenta, pois o acórdão reconhece a novação das dívidas da recuperanda,
ressalvando expressamente os direitos dos credores garantidores nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005 e do §1o do art. 50 da mesma norma.

7. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição, o que descaracteriza a via adequada do recurso integrativo.

8. Não há dever do julgador de rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão exponha fundamentos adequados à solução da controvérsia.

9. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando o efetivo exame da matéria jurídica, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de supressão de garantias
fidejussórias prevista
em plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que anuíram expressamente à sua inclusão.

2. A novação operada pela homologação do plano de recuperação não alcança, automaticamente, as obrigações de terceiros garantidores que não participaram do processo com capacidade deliberativa.

3. A ausência de manifestação judicial sobre argumentos acessórios não configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão, devendo demonstrar vício específico nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria jurídica tenha sido examinada, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005,
arts
. 50, §1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1855432/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2022,
DJe
13.05.2022;

STJ,
AgInt
no REsp 2068119/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 172379/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024;

STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025;

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013,
DJe
18.02.2013.

TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s

por
ALISSON ARTUR PICININ, MOACIR ANTONIO PICININ e BERNADETE PASQUALLI PICININ
,
em face do acórdão proferido
por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso que objetivava reformar a decisão do juízo
a quo
que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A.

Nas razões dos embargos declaratórios, os embargantes alegam omissão quanto ao exame de teses por eles suscitadas, especialmente no que tange à suposta violação ao princípio da
par conditio
creditorum
, à eficácia extintiva da novação operada com a aprovação do plano de recuperação, e à vedação de cobrança individual de crédito novado em detrimento do plano de reestruturação.

Requerem o acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Contrarrazões no Id.
322000379
.

O recurso é tempestivo (Id.

316062852
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
313746372
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AVALISTAS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade. Os agravantes, devedores e avalistas da obrigação, sustentaram que a homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal implicaria a novação do crédito e a exoneração das garantias fidejussórias. Pleitearam, subsidiariamente, a retificação do valor exequendo para o montante previsto no plano aprovado em juízo
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação judicial de plano de recuperação implica a extinção ou suspensão das garantias fidejussórias prestadas por terceiros não integrantes do processo
recuperacional
; (
ii
) estabelecer se o valor do crédito exequendo deve ser ajustado aos parâmetros do plano de recuperação aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não acarreta, por si só, a extinção ou substituição das garantias reais ou fidejussórias prestadas por terceiros, sendo imprescindível a anuência expressa do credor, conforme disposto nos
arts
. 50, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/2005.

4. A cláusula de plano de recuperação que prevê a exoneração de fiadores, avalistas ou coobrigados somente vincula os credores que anuírem expressamente com tal disposição, não
sendo oponível àqueles que discordaram, se abstiveram ou não participaram da deliberação.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia das garantias fidejussórias e a impossibilidade de sua supressão automática pelo plano de recuperação judicial, ressalvando a necessidade de consentimento expresso do credor garantido.

6. O aval constitui obrigação autônoma e independente da dívida principal, permanecendo plenamente exigível enquanto não extinto por meio juridicamente eficaz, sendo insuscetível de modificação unilateral por cláusula de plano de recuperação judicial.

7. O valor do crédito exequendo, decorrente de título extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não se submete, na execução individual, aos critérios de atualização adotados no processo
recuperacional
, sendo inaplicável a limitação prevista no art. 9o, II, da LREF aos coobrigados não participantes do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação do plano de recuperação judicial não exonera fiadores, avalistas ou coobrigados que não tenham anuído expressamente com cláusula que preveja a supressão de garantias.

2. A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a extinção de garantias fidejussórias exige consentimento individual e expresso do credor titular da garantia.

3. O valor do crédito exequendo fundado em título extrajudicial não se submete aos critérios de atualização fixados no plano de recuperação judicial em relação a coobrigados não participantes da relação
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 49, § 1o; 50, § 1o; 59; 9o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1855432/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2022,
DJe
13.05.2022.

STJ,
AgInt
no REsp 2068119/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 172379/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024.

TJMT, N.U 1002469-52.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

TJMT, N.U 1034053-70.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

TJMT, N.U 1003309-58.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025.
”

Pois bem.

Conforme expostos, alegam os
embargantes a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria havido enfrentamento:
(i)
sobre o suposto desequilíbrio decorrente da execução individual por um dos credores contra os coobrigados, em detrimento do plano de recuperação judicial aprovado;
(
ii
)
quanto à eficácia extintiva da cláusula de novação sobre os créditos originalmente pactuados; e
(
iii
)
sobre o alcance da cláusula de supressão de garantias pessoais aprovada em assembleia geral de credores e homologada judicialmente.

Da análise dos
autos
,
não se verifica qua
isquer dos vícios alegados.

No ponto central da insurgência — qual seja, a pretensão de que a cláusula de supressão das garantias
fidejussórias prevista
no plano de recuperação judicial teria força para extinguir, de forma automática, as obrigações dos avalistas —, o acórdão enfrentou de maneira expressa, direta e fundamentada a tese
.

O v. acórdão objurgado consignou que
a novação operada no âmbito da recuperação judicial não afeta, por si só, os vínculos jurídicos assumidos por terceiros garantidores, especialmente na ausência de manifestação expressa do credor pela renúncia à garantia fidejussória.

Aliás, foi categórico ao consignar que:

“[...]
A novação operada em sede de recuperação judicial possui natureza jurídica particular, restrita às condições
estabelecidas no plano aprovado pelos credores e homologado judicialmente, sem alterar, contudo, o regime próprio de responsabilidade dos garantes que não participaram da relação jurídica
recuperacional
com capacidade deliberativa. Em outras palavras, o plano pode reorganizar a dívida da recuperanda, estabelecendo novas condições, prazos e descontos, mas não possui aptidão para
, de modo unilateral
, extinguir ou suspender os vínculos obrigacionais de terceiros que não anuíram com a sua formulação.

A premissa defendida pelos agravantes de que a aprovação do plano de soerguimento produz efeitos automáticos sobre garantias prestadas por avalistas, sócios ou terceiros, ainda que previstas em cláusulas expressas do referido programa de pagamento, encontra limites jurídicos na autonomia dos vínculos
fidejussórios
e na imperatividade da manifestação de vontade do credor garantido.

Trata-se de elemento central da segurança jurídica e da preservação da liberdade contratual nas relações negociais. Ainda que a Assembleia Geral de Credores, por maioria, aprove a cláusula que objetive suprimir garantias prestadas em relação aos créditos concursais, tal previsão somente poderá vincular os credores que,
de forma clara e inequívoca
, tenham anuído com tal disposição, não podendo se impor àqueles que se opuseram, se abstiveram ou sequer participaram da deliberação.
[...]”

Corroborando o entendimento, o voto relator se alicerçou em jurisprudência pacífica do c. STJ, que, na ocasião, faz a reprodução:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO .
CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA-
GERAL .
ALCANCE LIMITADO AOS CREDORES CONCORDANTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito-, mas não o controle de sua viabilidade
econômica .
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ?
( REsp
1.359.311/SP,
Rel
.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 30/09/2014).
2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram
expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.
Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022) (
g.n
)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL. EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES, OMISSOS OU AUSENTES.
IMPOSSIBILIDADE .
CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1 .794.209/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/6/2021
) .

2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação
. 3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que
a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
(
arts
.
50, parágrafo único, e 59 da Lei 11.101/2005), daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui generis" do instituto. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial interposto pela parte
agravada .
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2068119 SC 2023/0134973-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023) (
g.n
)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GARANTIDORES .
PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. 1. A caracterização do conflito de competência pressupõe, como requisito, que a parte suscitante demonstre a existência concreta e atual de dissídio entre diferentes juízos.
2. A cláusula que estende aos coobrigados a novação
, oriunda da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal,
não é eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição, restando intactas, para esses, as garantias de seu crédito e seu direito de execução fora do âmbito da recuperação judicial
.
3.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 172379 PE 2020/0117005-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/
2024)(
g.n
)

Nesse contexto,
o fundamento jurídico do julgado já exclui, por via lógica e sistemática, a tese de que a cláusula aprovada em assembleia geral de credores seria oponível de modo universal aos garantidores não participantes do processo
recuperacional
, tampouco autoriza concluir que o credor esteja obtendo vantagem indevida ou recebendo seu crédito em duplicidade.

A ausência de efeitos da cláusula em relação aos avalistas, por falta de anuência expressa do credor, é suficiente para repelir, de forma implícita e coerente, as alegações de ofensa à isonomia entre credores ou violação ao princípio da
par conditio
creditorum
.

Quanto ao
alegado vício por não ter o acórdão se manifestado sobre a suposta extinção do crédito por novação, observa-se que o voto,
ao revés do que alegam os embargantes, foi expresso ao dispor
que a
homologação do plano de recuperação judicial implica a novação das obrigações tidas pela devedora antes do pedido de recuperação judicial
. Todavia, fazendo constar a disposição do art. 59 da Lei no 11.101/2005, que afasta a incidência da mencionada novação às garantias prestadas, as quais devem observar os termos do
§ 1o do art. 50
da mencionada legislação.

Assim, o reconhecimento da
higidez do título executivo extrajudicial
se deu exclusivamente aos coobrigados, vez que a pretensão de supressão
das garantia

por
forma de cláusula do plano de recuperação judicial se revelou absolutamente impossibilitada, o que
inviabiliza a tese de que a obrigação teria sido extinta ou suspensa por força da recuperação judicial.

Dito isto,

constata-se o
inconformismo

da
s
parte
s

com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
inexistindo
qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a
finalidade dos embargos de declaração
está
unicamente
n
o esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS
SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra
fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
ALISSON ARTUR PICININ, MOACIR ANTONIO PICININ e BERNADETE PASQUALLI PICININ
,
diante da ausência
de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025